Tribunal: TJDFT
Processo: 0721033-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. ROL TAXATIVO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DISTRIBUIÇÃO NO PLANTÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE DOLO OU CULPA GRAVE DO AUTOR. MEDIDA DESARRAZOADA. DETERMINAÇÃO AO JUÍZO NATURAL. ANÁLISE DA NATUREZA URGENTÍSSIMA DA MEDIDA.
1. As situações de caracterização objetiva de litigância de má-fé estão previstas em numerus clausus, no Código de Processo Civil, não comportando ampliação.
2. A configuração da litigância de má-fé demanda a existência de má-fé, dolo ou malícia. Precedentes do colendo Superior Tribunal de justiça.
3. Hipótese em que a decisão agravada pautou a condenação do agravante por litigância de má-fé simplesmente por considerar que o pedido demandado não se amoldava à situação de natureza urgentíssima prevista no Provimento Geral da Corregedoria desta Corte em seu artigo 119, caput e § 1o.
3.1. O reconhecimento negativo da natureza urgentíssima da medida impõe ao magistrado a conduta descrita no § 2o do referido dispositivo, qual seja encaminhar a demanda ao juiz natural da causa, não ensejando, assim, condenação por litigância de má-fé porquanto ausentes elementos capazes de demonstrar o dolo ou a culpa grave do agravante em prejudicar a parte adversa. Precedentes desta e. Corte.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.